Tribunal: STF
Processo: HC 252490
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus 981.685/ES, assim fundamentada:



    Neste writ, impugna-se a decisão do Desembargador Relator do Processo n. 5001826-06.2025.8.08.0000 (em curso no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO) que indeferiu o pedido liminar de desaforamento da sessão plenária de julgamento de LEONARDO LUZ MOREIRA, relativa à Ação Penal n. 5008291-55.2023.8.08.0047, marcada para 27/2/2025.



    Aqui, com a mesma alegação, aduz-se que o ambiente na comarca está contaminado em razão da ampla divulgação do caso pela imprensa local, da pressão política exercida por figuras públicas e da mobilização popular, incluindo um abaixo-assinado virtual intitulado Justiça por Ana Luísa, circunstâncias que comprometem a imparcialidade do conselho de sentença.



    Busca-se, em liminar, a suspensão da sessão plenária. No mérito, requer-se a concessão da ordem para determinar o desaforamento, transferindo-se a competência do julgamento para Capital do Estado, assegurando um julgamento justo e imparcial (fl. 10).



    É o relatório.



    A alegação da defesa neste feito está relacionada com o deferimento do desaforamento, não se destina, portanto, à tutela imediata da liberdade de locomoção.



    Afora isso, é nítido o intento de suprimir instância para cuidar de temática que demanda, por sua própria natureza, amplo exame de fatos e de provas.



    Ora, a provocação da jurisdição do Superior Tribunal de Justiça exige o prévio exaurimento da instância a quo, não sendo cabível habeas corpus que ataca decisão monocrática de relator não submetida à análise do colegiado competente, de modo a exaurir a instância antecedente. Precedentes (AgInt no HC n. 482.908/RJ, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 18/3/2019).



    Ademais, a hipótese não revela inquestionável teratologia nem ilegalidade manifesta, pois, pela leitura da decisão ora impugnada, percebe-se que o Desembargador Relator do pedido de desaforamento, dentro dos limites de cognição próprios daquela fase processual, apreciou devidamente as alegações da defesa, destacando, principalmente, que (fls. 13/14):



    [...] não fora exposto nos autos, nenhum pretenso jurado a participar no Conselho de Sentença figurando nas referidas manifestações.



    Tenho, ainda, que, conforme trazido aos autos, o caso trouxe repercussão midiática para além do local dos fatos, atingindo toda a população do Estado quanto à ciência destes, como bem colocado pela defesa. Assim, o deslocamento para a capital, não teria menor repercussão do que na cidade da prática dos fatos.



    Conforme jurisprudência pátria, não há que se falar em desaforamento em casos midiáticos [...]



    [...]



    Desta forma, coloco que a ação penal transcorreu até o presente momento dentro das normas legais, tendo sido respeitados de forma inconteste o contraditório e a ampla defesa.



    Inexiste o fumus boni iuris no pedido do autor, não constando dos presentes autos nenhuma circunstância capaz de prejudicar o pleno andamento da sessão do Tribunal do Júri.



    Do mesmo modo, não há que se falar em periculum in mora, pois a realização da Sessão do Tribunal do Júri, constitui etapa obrigatória e devidamente alcançada da referida ação penal, não havendo motivos capazes de sobrestar sua realização.



    Assim, indefiro o pedido de liminar, uma vez que não vislumbro a ocorrência do periculum in mora ou do fumus boni iuris aludido pelo requerente.



    [...]



    Antes do exame do mérito do pedido de desaforamento formulado ao Tribunal a quo, inviável a prematura apreciação da temática aqui suscitada, até porque, cumpre registrar que, segundo nossa jurisprudência, a análise de eventual existência de opinião formada acerca da culpabilidade do paciente foge aos limites estreitos do habeas corpus, pois demandaria exame mais aprofundado, como cotejo de documentos e circunstâncias fáticas expostas no bojo do remédio heroico (HC n. 56.384/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 30/3/2009).



    Pelo exposto, indefiro liminarmente a petição inicial (art. 210 do RISTJ). (Doc. 10).



    Ao final, busca-se:



    a) Em sede liminar, a suspensão da sessão plenária designada para o dia 27.02.2025;



    b) No mérito, o desaforamento, transferindo-se a competência do julgamento para Capital do Estado, assegurando um julgamento justo e imparcial (doc. 1, p. 8).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, sendo certo que “as meras alegações de dúvida sobre a imparcialidade dos jurados e de insegurança do acusado sem a devida comprovação não autorizam o desaforamento” (RHC 119.647/BA, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28/5/2014).



    Com a mesma compreensão:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. TRIBUNAL DO JÚRI. PEDIDO DE DESAFORAMENTO. IMPROCEDÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.



    1. No procedimento relativo aos processos da competência do Júri, o Tribunal local poderá determinar, excepcionalmente, o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região se, entre outras razões, houver dúvida sobre a imparcialidade dos jurados (CPP, art. 427).



    2. No particular, as instâncias ordinárias assentaram não haver demonstração da alegada parcialidade dos jurados, seja em decorrência da repercussão midiática, seja pela comoção social que o crime gerou na comarca. Da mesma maneira, a suposta notoriedade da vítima, por si só, também não justifica o desaforamento. Doutrina.



    3. Conforme já decidiu esta CORTE, “a rotineira veiculação de notícias sobre fatos criminosos por intermédio da imprensa, sobretudo com as facilidades atuais de propagação da notícia, não é capaz de, somente pela notoriedade assumida pelo caso, tornar o corpo de jurados tendencioso, mas decorre de situações concretas extremamente anormais” (HC 133.273-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 2/12/2016).



    4. Ausentes motivos concretos a indicar dúvida sobre a imparcialidade dos jurados, aliada à circunstância de que a instância ordinária agiu em conformidade com a legislação processual penal, não há falar em constrangimento ilegal.



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 225.180 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3/4/2023).



    [...] DESAFORAMENTO – FUNDAMENTOS. Não demonstrada, mediante dados concretos, a existência de dúvida em relação à imparcialidade dos jurados e de risco à integridade física do acusado, revela-se inviável acolhimento de pedido de desaforamento (RHC 173.142/CE, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 4/8/2021).



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator